Tribunal: TJSP
Processo: 1500296-25.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Re
Registro: 2020.0000047601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500296-25.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante RICARDO SAMUEL ALVES DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir as penas do réu para 08 anos, 09 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 dias-multa,
mantida, no mais, a sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Re
Apelação Criminal no 1500296-25.2019.8.26.0537
Apelante: Ricardo Samuel Alves de Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 23.891 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 115/138, cujo relatório se adota,
RICARDO SAMUEL ALVES DE FREITAS foi condenado como incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I (legislação atual), do Código Penal, por
duas vezes, e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69, do Código Repressivo, à
pena de 15 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo-lhe negado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformada, a defesa do réu apela a esta Corte
buscando a absolvição de um dos roubos (vítima Bruno) e do crime de corrupção de
menores. Subsidiariamente, requer a fixação das penas no mínimo, a aplicação da
regra do concurso formal entre os roubos e o crime do ECA e a da regra de
continuidade delitiva entre os roubos, bem como o afastamento da majorante do
emprego de arma de fogo e o abrandamento do regime prisional (fls. 142/152).
Regularmente processado e contrariado o recurso (fls.
167/172), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial
provimento (fls. 183/190).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, no dia 10 de
fevereiro de 2019, por volta de 21h, na Rua Caçapava, no. 160, na Comarca de São
Bernardo do Campo, RICARDO SAMUEL ALVES DE FREITAS, previamente
ajustado, com unidade de desígnio e identidade de propósitos com o adolescente
Mateus do Nascimento, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda/Twister, placas DTK-4766, de
propriedade da vítima Dhiego Ferrari Andrade
Consta, ainda, que, no dia 10 de fevereiro de 2019, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Re
volta de 22h20min, na Rua Padre Lustosa, no. 50, na Comarca de São Bernardo do
Campo, RICARDO SAMUEL ALVES DE FREITAS, previamente ajustado, com
unidade de desígnio e identidade de propósitos com o adolescente Mateus do
Nascimento, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, a motocicleta Honda CG 125, placas FCL-5809, de propriedade da
vítima Bruno Yago dos Santos.
Nas mesmas circunstâncias, corrompeu o referido
adolescente, praticando com ele os delitos de roubo.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01/14), boletim de ocorrência (fls. 07/11), auto de
exibição e apreensão (fls. 13) e autos de reconhecimento de pessoa (fls. 15 e 18).
A autoria é induvidosa.
Nas duas fases da persecução penal, o réu admitiu ter
praticado o roubo da motocicleta Honda/Twister na companhia de Mateus. Afirmou
ter apenas feito menção de estar armado, pois não portava qualquer arma de fogo.
Por fim, negou ter praticado o roubo da motocicleta CG 125 (fls.21 e Mídia).
Entretanto, apesar da negativa do roubo no tocante à
vítima Bruno, as provas são suficientes para sustentar o decreto condenatório.
A vítima, Dhiego Ferrari Andrade, em audiência,
confirmou os fatos postos na denúncia, descrevendo com riqueza de detalhes o
desenrolar do evento criminoso e, ainda, reconheceu o réu como um dos roubadores.
Afirmou que estava saindo de sua garagem quando foi abordado por dois rapazes,
sendo um deles, o menor, que exibiu uma pistola e mandou que entregasse sua moto,
o que foi feito. Na sequência, chamou a Polícia e depois encontrou, na Delegacia,
outro rapaz, também vítima de roubo. Por fim, informou que os roubadores foram
presos empurrando a sua motocicleta (Mídia).
A vítima do outro roubo, Bruno Yago dos Santos, em
Juízo, declarou que estava sentado na escada da igreja juntamente com a sua noiva,
estando sua moto estacionada no local. Ato contínuo, dois rapazes chegaram em
uma moto “150”, azul, ocasião em que o menor desceu e lhe apontou uma arma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Re
fogo, exigindo que entregasse sua motocicleta, o que foi feito. O outro rapaz, que
aparentava ser maior de idade, permaneceu na condução do outro veículo. Na
sequência, dirigiu-se até o distrito policial e ficou aguardando para ser atendido,
quando uma viatura chegou ao local, noticiando a prisão de dois rapazes por roubo
de moto. Nesse momento, a vítima descreveu para os policiais as aracterísticas dos
roubadores, estando um deles vestindo a camiseta da Espanha, de cor vermelha, e o
outro estava de bermuda azul. Aguardou o reconhecimento, pois a sua descrição
coincidia com as caracterísitcas das pessoas detidas, tanto na fisionomia quanto na
roupa. Confirmou o reconhecimento pessoal efetuado na Delegacia e, em Juízo, não
teve dúvidas em apontar o réu como um dos autores do delito, explicando que,
embora ele estivesse de capacete, conseguiu ver bem o seu rosto, principalmente seu
olhar. Por fim, recuperou sua moto (Mídia).
Não
se
pode
falar
em
irregularidade
no
reconhecimento pessoal, pois as vítimas, em Juízo, confirmaram não ter dúvidas em
reconhecer o réu e o adolescente como autores do delito.
Vale ressaltar, nessa quadra, que o disposto no artigo
226 do CPP traduz mera recomendação, não configurando, portanto, nulidade.
Além disso, o fato de estar o réu, no momento da
prisão, vestindo camisa branca não infirma o reconhecimento realizado pela vítima
Bruno, que houvera feito menção a uma camisa vermelha, haja vista o significativo
lapso de tempo decorrido entre o roubo e a prisão.
Por outro lado, o policial militar, Rodrigo Pessan, em
Juízo, disse ter sido informado a respeito do roubo de uma motocicleta Twister, de
cor vermelha. Estava em patrulhamento quando avistou dois rapazes, próximos a
um posto de gasolina, em uma moto. Em razão disso, resolveu abordá-los,
verificando então que a motocicleta em que eles estavam se tratava de uma
“Twister”, produto de roubo. As vítimas reconheceram o réu no distrito policial.
Não se recordou da moto Honda/CG, objeto do outro roubo, mas havia a
informação, na ocasião, de que duas duplas estavam efetuando roubos de motos na
região. O réu foi reconhecido pelo proprietário da motocicleta Honda/Twister.
(Mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Re
No mesmo sentido, o depoimento do outro policial
militar, Vlamir Teixeira Junior, que, ouvido em Juízo, confirmou os fatos postos na
denúncia, acrescentando que a vítima da moto Honda/CG apareceu na Delegacia e
reconheceu o réu como um dos roubadores. Não conhecia o réu, que negou a prática
desse segundo delito (Mídia).
Diante desse quadro, as provas produzidas nos autos
dão a certeza do envolvimento do réu na prática dos dois roubos, pois as vítimas não
tiveram dúvidas em apontá-lo como um dos roubadores.
O fato de Ricardo ter utilizado outra moto (azul) para
praticar o delito contra Bruno e, depois, ser preso em flagrante na posse da primeira
motocicleta roubada, não compromete o contexto probatório. Considerando o lapso
de mais de uma hora entre o primeiro e o segundo delitos, constata-se que o réu e o
adolescente tiverem tempo mais do que suficiente para esconder a primeira moto
roubada (vermelha), assim como o fizeram com a segunda moto (preta), encontrada
somente oito dias depois, pegando outra para dar continuidade à empreitada
criminosa.
As causas de aumento referentes ao emprego de arma
de fogo e concurso de agentes foram devidamente comprovadas pela prova oral e
devem ser mantidas.
Ressalta-se que não é necessária a apreensão da arma
de fogo utilizada pelo agente para a caracterização da causa de aumento referente a
esta circunstância, pois inequívoca a sua utilização para a execução dos roubos.
Desse modo, o conjunto probatório produzido ao longo
da instrução criminal autorizava mesmo a condenação que sobreveio, sendo inviável
a pretendida absolvição.
Por outro lado, a condenação pelo crime de corrupção
de menores também deve subsistir.
Como sabido, considera-se criminosa a conduta do
adulto que corrompe ou facilita a corrupção de menor de 18 anos de idade,
praticando com ele infração penal.
O delito de corrupção de menores é considerado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Re
natureza formal, bastando para sua consumação que um adulto cometa uma infração
penal ao lado do menor ou que o induza a praticá-la, como ocorreu no caso dos
autos.
Sobre o tema o colendo Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 500: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”.
Quanto à prova da menoridade da vítima do crime de
corrupção de menores, conforme a Súmula 74/STJ, ela não se restringe à
apresentação de certidão de nascimento ou da carteira de identidade, podendo ser
aferida por outro documento.
No presente caso, consta a qualificação completa do
adolescente, ou seja, estado civil, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento,
filiação, RG e CPF. Conforme consignado no Boletim de Ocorrências, o adolescente
contava com 17 anos de idade à época dos fatos.
Por fim, deve ser aplicado o concurso formal próprio
entre os crimes contra o patrimônio e o de corrupção de menores, conforme
entendimento já consolidado nesta Câmara.
Quanto às penas.
As basilares dos crimes de roubo foram fixadas em 1/6
acima do mínimo legal, pois embora o réu fosse primário, já se viu às voltas com a
prática de delitos ainda quando menor (fls. 94/104).
Todavia, tal fundamento se mostra inidôneo, já que
atos infracionais não podem ser elevados à condição de maus antecedentes.
Na segunda fase, embora presentes as atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea com relação ao roubo da motocicleta
Twister, elas não podem ser consideradas agora em prol do apelante, uma vez que as
penas retornaram ao mínimo legal, a teor do disposto na Súmula 231 do STJ.
No
terceiro
e
último
estágio,
devidamente
configuradas as majorantes do roubo, estabeleceu-se, acertadamente, a exasperação
2/3 em razão do emprego de arma de fogo, que é o maior aumento, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Re
artigo 68, parágrafo único, do CP.
Diante disso, recalculadas, as penas no tocante a cada
um dos delitos de roubo se concretizam em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-
multa, no piso.
O concurso material entre os roubos, que foi
reconhecido pelo Magistrado deve ser afastado, porquanto as circunstâncias de
tempo, local e modo de execução comprovam, extreme de dúvidas, tratar-se de
continuidade atividade, razão pela qual aumento as penas de 1/6, a resultar 07 anos,
09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.
Quanto ao crime de corrupção de menores.
As basilares foram fixadas em 1/6 acima do mínimo
legal, pois o crime praticado pelo réu com o adolescente foi um roubo qualificado,
onde se utilizou de violência, delito grave que certamente causou uma maior
deformidade e corrupção da personalidade do menor. Todavia, tal fundamento não
pode subsistir, eis que baseado em circunstância elementar do tipo, razão pela qual
retorno as penas no mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão, as quais ficam
mantidas nesse patamar, na segunda fase, apesar da presença da atenuante da
menoridade, conforme Súmula 231 do STJ.
Por fim, apesar do pedido da defesa para aplicar a
regra do concurso formal entre os roubos e o crime do ECA, constata-se que no
presente, o concurso material é mais benéfico do que o formal, normalmente
aplicado por este Colegiado, razão pela qual as penas devem ser somadas, resultando
08 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, bem como pagamento de 18 dias-multa.
Já o regime inicial fechado foi corretamente aplicado,
por se tratar de crime cometido em concurso com menor de idade e com grave
ameaça à pessoa, exercida com arma de fogo, cenário em que a vítima fica exposta a
riscos pessoais incalculáveis, tudo a denotar incompatibilidade com sistemas de
menor contenção.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
Re
ao recurso para reduzir as penas do réu para 08 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 dias-multa, mantida, no mais, a
sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator